Tribunal: TJPA
Processo: 0814310-51.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814310-51.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSE DA CONCEICAO contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC e condenou-o ao pagamento das custas processuais. A parte apelante pleiteia exclusivamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência financeira da parte recorrente, para suspender a exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presumida como verdadeira para pessoas naturais, salvo prova em contrário.

4. O Código de Processo Civil, no art. 98, §3º, estabelece que o benefício da justiça gratuita implica a suspensão da exigibilidade das custas processuais enquanto perdurar a condição de insuficiência financeira do beneficiário, extinguindo-se as obrigações decorrentes de sucumbência após cinco anos se mantida a hipossuficiência.

5. A jurisprudência predominante admite que a concessão da justiça gratuita decorre de uma análise objetiva da alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de elementos contrários para seu indeferimento.

6. No caso, a apelante apresentou elementos documentais que corroboram sua condição de hipossuficiência, inexistindo provas que afastem a presunção de veracidade da declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de justiça gratuita, baseada em presunção relativa de insuficiência financeira, não elide a fixação de custas processuais, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência; 2. A comprovação de hipossuficiência por meio de declaração da parte e documentos anexados é suficiente para deferir o benefício, salvo prova em contrário apresentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 31/03/2020; TJAL, APL nº 0708768-78.2016.8.02.0001, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 12/12/2019; TJPR, APL nº 0004331-70.2020.8.16.0109, Rel. Des. Lauri Caetano da Silva, j. 02/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814310-51.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO

INVENTARIANTE: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 24131577) interposta por JOSE DA CONCEICAO em face da sentença (id. 24131570) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, condenando-o ao pagamento das custas recursais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustém, única e exclusivamente, fazer jus a concessão da justiça gratuita para que haja a suspensão da exigibilidade das custas processuais constantes da r. sentença.

Argumenta que é financeiramente hipossuficiente, recebendo benefício previdenciário equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional, conforme documentação anexada.

Assim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça no intuito de suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 24131582.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não há preparo, eis que este é o objeto do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal única e exclusivamente acerca do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais fixadas na r. sentença extintiva.

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5.990/2016, de 16/06/2016:

Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Nos termos do art. 98, § 3º do CPC, a princípio, fica suspensa a exigibilidade dos pagamentos referentes às custas processuais e aos honorários de sucumbência, vejamos:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

...

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações
do beneficiário.

O Diploma Processual, em seu art. 99, ainda estabelece:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. Inexistindo qualquer indício hábil a afastar a presunção de veracidade de que se reveste a declaração de pobreza (art. 99, § 3º, do CPC), o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido. 2. Mesmo a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita, faz-se necessária a fixação das verbas sucumbenciais e das custas processuais, ficando exigibilidade destes encargos suspensos até que cesse a situação de hipossuficiência ou após transcorrerem cinco anos, quando então será declarada a prescrição. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 07087687820168020001 AL 0708768-78.2016.8.02.0001, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 12/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção ‘iuris tantum’, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. Agravo interno desprovido’. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julg. 28/04/2020, DJe 04/05/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELOTRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1478886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julg. 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (9120447, 9120447, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-26)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. BEM APREENDIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO INICIAL DE

MUDOU-SE

. DEVEDOR QUE FALTOU COM A LEALDADE NEGOCIAL AO N
Ã
O COMUNICAR A MUDAN
Ç
A DE ENDERE
Ç
O. BENEF
Í
CIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0004331-70.2020.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00043317020208160109 Mandaguari 0004331-70.2020.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

Nestes termos, faz jus a parte apelante aos benefícios da justiça gratuita, o que defiro.

Esclareço, no entanto, que a concessão da justiça gratuita não elide a condenação do beneficiário ao pagamento das custas processuais, apenas suspende a exigibilidade das verbas, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para manter a condenação quanto às despesas processuais, mas suspender a cobrança de tal verba, na forma do §3º, do art. 98, do CPC, nos termos do fundamentos acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025